Tribunal: STF
Processo: HC 204099
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 3. Aplicação do redutor do §4º do art. 33 da Lei de Drogas. 4. Impossibilidade. 5. Associação criminosa ao tráfico. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.